Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-16.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-16.2021.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA, LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COSIP. MUNICÍPIO DE COARACI. LEI MUNICIPAL Nº 906/2006. CONTRIBUINTE RESIDENTE EM ZONA RURAL. NATUREZA UTI UNIVERSI DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REFERIBILIDADE INDIVIDUAL. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA LEGÍTIMA INDEPENDENTEMENTE DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000486-16.2021.8.05.0059, em que figuram como apelante MANOEL DOS SANTOS DE SANTANA e como apelado MUNICÍPIO DE COARACI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.